Tribunal: TJBA
Processo: 0004076-36.2013.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004076-36.2013.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NATIELE SALES SANTIAGO

Advogado(s)
:

APELADO: ANTÔNIO ARAÚJO COELHO

Advogado(s)
:
JUVENAL MUNIZ BARRETO FILHO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE.
ERROR IN PROCEDENDO
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
PROVIMENTO DO RECURSO.

Caso em exame:

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base nos incisos II, III e VI do art. 485 do CPC, sob fundamento de abandono da causa e perda superveniente do interesse processual, em demanda patrocinada pela Defensoria Pública.

Questão em discussão:

Verificar a necessidade de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo por abandono da causa, nos termos do §1º do art. 485 do Código de Processo Civil, ainda que assistida pela Defensoria Pública.

Razões de decidir:

O §1º do art. 485 do CPC impõe a intimação pessoal do autor para suprir a falta antes da extinção do feito por abandono. A ausência dessa providência configura vício de procedimento (error in procedendo), por afronta ao devido processo legal e ao contraditório substancial. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a representação pela Defensoria Pública não afasta a exigência de intimação pessoal do assistido.

Dispositivo e tese:

Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para que seja realizada a intimação pessoal da parte autora e, em seguida, dado regular prosseguimento ao feito.

Tese firmada:
“É indispensável a intimação pessoal da parte autora, ainda que representada pela Defensoria Pública, antes da extinção do processo por abandono da causa (art. 485, §1º, do CPC).”

Legislação e jurisprudência relevantes:

·

Art. 485, II, III e §1º, do Código de Processo Civil.

·

Art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

·

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 27/04/2022.

·

TJBA, Apelação Cível 8027068-04.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Sílvia Carneiro Santos Zarif, DJe 12/01/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

0004076-36.2013.8.05.0248
, originária do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Serrinha, tendo como Apelante
NATIELE SALES SANTIAGO
e Apelado
ANTÔNIO ARAÚJO COELHO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA